Tribunal: TRF3
Processo: 0002597-78.2009.4.03.6119
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
91/283)

0002597-78.2009.4.03.6119

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

EIfNu - EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE - 57715

QUARTA SEÇÃO

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. DIVERGÊNCIA. CABIMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA INDEVIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos infringentes são cabíveis de decisão de segunda instância, proferida em sede de apelação ou recurso em sentido estrito, não unânime e desfavorável ao réu, a teor do artigo 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

2. Ao julgar procedentes as ADCs no 43, 44 e 54 (julgamento concluído no dia 07 de novembro de 2019), o Supremo Tribunal Federal alterou o entendimento anteriormente firmado e assentou a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, que estabelece a necessidade do esgotamento de todas as possibilidades de recursos, ou seja, o trânsito em julgado da condenação para início do cumprimento da pena.

3. Embargos infringentes acolhidos, em maior extensão.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quarta Seção do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, acolher os embargos infringentes e, de ofício, determinar a aplicação de precedente do Supremo Tribunal Federal para que a execução da pena se dê após o trânsito em julgado da condenação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.